Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703331-90.2022.8.07.0006 RECORRENTES: JOSÉ BENEDITO DA SILVA NEIVA, NÍVEA CÉLIA BOMFIM NEIVA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO. POSSE DE LOTE PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. CONDENAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS E ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença, a qual imitiu o autor na posse e condenou o autor a pagar ao réu o valor relativo a todas as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pretende o reconhecimento da propriedade originária, por intermédio do instituto da usucapião. 1.2. Por sua vez, o autor postula o afastamento da condenação de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) existência de prescrição aquisitiva por usucapião e (ii) dever de indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso do réu. Da usucapião. 3.1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais, fixadas pela Administração Pública, com base na legislação de regência, conforme se infere dos artigos 10, 11 e 12 da Lei n. 6.766/79. 3.2. A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, o qual confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade, conforme exegese do art. 182 da Constituição Federal. 4. A Lei de Registros Públicos (Lei no. 6.015/73), em seu art. 226, determina que, em se tratando de usucapião, os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial. Ainda, o art. 235 do referido diploma legal estabelece que "nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel a que se referir esteja matriculado". 4.1. Desta feita, prevalece o entendimento no qual o transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote. No caso dos autos, ainda não se iniciou o prazo de prescrição. 5. Recurso do autor. Da indenização pelas benfeitorias. 5.1. O réu exerceu a posse de forma incontestada por mais de três décadas, adquirindo a gleba em 1989 e estabelecendo moradia com sua família, promovendo benfeitorias substanciais no imóvel. O lapso temporal e a estabilidade da posse são fortes indícios de que o possuidor acreditava exercer direito legítimo sobre o bem. 5.2. No que tange ao direito de retenção, o artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé a possibilidade de manter a posse até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. 5.3. “(...) 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. (...).” (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023.) 5.4. Para resolver a questão relativa a eventual ressarcimento pelas edificações realizadas nos imóveis irregulares, solução que melhor resolve a intricada situação jurídica e social é aquela que assegura aos adquirentes dos terrenos a possibilidade de serem indenizados pelas edificações realizadas, até porque entender de forma diversa acarretaria enriquecimento sem causa da proprietária da terra nua. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos improvidos. Teses de julgamento: “1.O transcurso do prazo da usucapião apenas se inicia após a individualização do lote; 2. Assegura-se aos adquirentes dos terrenos irregulares a serem indenizados pelas benfeitorias e acessões realizadas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 182; CC, arts. 317 e 478; art. 226 da Lei 6.015/73 e arts. 10, 11 e 12 da Lei 6.766/79. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023; TJDFT, apelação 0703783-98.2021.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2023; TJDFT, apelação 00054608820088070010, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2022; TJDFT, apelação (07201364120198070001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 2/9/2022; TJDFT, apelação 07152662120228070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023; TJFT, apelação 07134565420218070006, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 9/5/2023; TJDFT, apelação 07019929420218070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.238 do Código Civil, afirmando que dentre os requisitos para a configuração da usucapião não está a observância das normas da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, entendimento que, além de se ser contrário à essência do próprio instituto, que se caracteriza pela aquisição originária, acaba por criar requisito não previsto na norma. Acrescenta que se trata de área delimitada, a usucapião está sendo alegada, in casu, como matéria de defesa, e as dimensões do imóvel extrapolam as de um lote padrão, sendo considerada rural. Discorre sobre o Tema 1.025 do STJ. Sustenta que a inexistência de matrícula não pode ser óbice à aquisição da propriedade por meio da usucapião. Destaca a possibilidade de usucapir área localizada em área pendente de regularização fundiária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigos 13, incisos I e II, da Lei 13.465/17, 5o, incisos I, II, e § 4o, do Decreto Federal 9.310/18, e 15 do Decreto Distrital 40.254/2019, ressaltando que não ostenta renda familiar superior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que se enquadra como pessoa de baixa renda, e, portanto, estando protegida pelas disposições legais indicadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 1.238 do Código Civil, 13, incisos I e II, da Lei 13.465/17, e 5o, incisos I, II, e § 4o, do Decreto Federal 9.310/18, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A intervenção do Poder Judiciário, declarando a usucapião de imóvel não individualizado, sem existência legal, pois à míngua de registro imobiliário, representaria indevida promoção do parcelamento do solo urbano, em verdadeiro descompasso com a ordem constitucional democrática, que confere ao Poder Público municipal/distrital a competência para conceber o adequado planejamento urbano, atento às questões urbanísticas e ambientais, sempre visando o cumprimento da função social da propriedade (ID 73563430). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Tampouco cabe prosseguir o inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 15 do Decreto Distrital 40.254/2019, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016